Tribunal: TJDFT
Processo: 0752427-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752427-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MIGUEL CARNEIRO PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente PEDRO MIGUEL CARNEIRO PORTELA em face da decisão de Id 255147446(origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (Id 78843155), o agravante relata, em suma, que a decisão vigente na Ação Rescisória foi de negar o pedido liminar requerido pelo Distrito Federal de suspender todas as execuções em curso que versassem sobre a Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Defende que, nos termos do artigo 969 do CPC, a ação rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução da sentença. Afirma, portanto, que inexiste motivo para obstar ou condicionar o pagamento ou o recebimento de valores nos autos de origem. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar ao juízo de origem que não suspenda o cumprimento de sentença e que “dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração dos valores e expedição de RPV/Precatórios e inclusive, com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente, ora agravante.” Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente Agravo para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de retirar o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da dita Ação Rescisória”. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, tendo em vista que o juízo singular não suspendeu o processo como afirma o recorrente, estando o cumprimento de sentença em pleno curso na origem, tanto é que o juízo a quo remeteu os autos à Contadoria para realizar o cálculo devido, conforme definido no título e na própria decisão agravada, determinando a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento, ressalvando, contudo, a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Ademais, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, a fim de permitir o levantamento de valores, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora